Tribunal: TJDFT
Processo: 0713782-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0713782-27.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: MARA CLEICIMAR VIEIRA DA SILVA PACIENTE: JEISIEL DOS SANTOS LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MARA CLEICIMAR VIEIRA DA SILVA, advogada constituída, com OAB/DF no 68.695, em favor de JEISIEL DOS SANTOS LIMA, preso desde 3/4/2024, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 305, 306, §1o, inciso I e 309, todos do Código de Trânsito Brasileiro, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 24/26). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente diante da ausência da materialidade e indícios mínimos de autoria. Pontua que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos, sendo ainda omissa com relação à “recomendação 62/2020 do CNJ, artigo 282, § 6o e artigo 319, ambos do CPP”. Narra que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito. Discorre acerca da violação aos princípios da proporcionalidade e presunção de inocência. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas ou a sua substituição pelo recolhimento domiciliar. A petição inicial do presente Habeas Corpus restou indeferida em razão da deficiência na instrução do feito (fls. 35/37). Contudo, formulado pedido de reconsideração e apresentada documentação suficiente para o exame do presente writ, reconsidero a decisão que indeferiu a inicial. É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça (processo no 0707301-27.2024.8.07.0007), nota-se que em 8/4/2024, a prisão preventiva do paciente foi revogada pelo MM. Juiz a quo, mediante a fixação das medidas cautelares de comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades e a obrigação de informar endereço válido e mantê-lo atualizado até o encerramento do processo. Logo, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal, bem como no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 9 de abril de 2024 13:59:58. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora